Tribunal: CARF
Processo: 10314.724086/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.724086/2014-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.463 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrentes
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS

E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR.
DILIGÊNCIA
AUSÊNCIA
DE
NECESSIDADE
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não justificada, cabalmente, a necessidade da diligência processual,
não se pode acolher a pretensão com base em alegações genéricas e sem
demonstração da real necessidade da mesma.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA
SUPERIOR AO VALOR EXONERADO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, e, quanto ao Recurso Voluntário, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724086/2014-93
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Relatório
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da impugnação aos autos de infração:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência do PIS devido nos períodos de apuração 05/2009 a 12/2009,
relativo à incidência não-cumulativa (insuficiência de recolhimento), com multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 05/2014, totalizando um crédito tributário
de R$ 5.106.059,72, sendo R$ 2.342.071,88 relativos à contribuição (fls. 301 a 314).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 281 a 300), a autoridade fiscal informa, em
resumo, que:
• No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a esclarecer a origem de
créditos de PIS e Cofins apropriados como extemporâneos no mês de maio de 2009, no
valor de R$ 17.147.074,20, apresentando relação das notas fiscais de compra e
respectivos dados, bem como apresentar o embasamento legal do direito a tais créditos,
assim como informações relativas a eventual processo judicial;
• Em decorrência do procedimento de fiscalização, foram constatadas diversas
irregularidades, descritas a seguir;
• O contribuinte alegou que os créditos extemporâneos decorrem de aquisição de
aquecedores a gás natural para revenda, que a empresa pratica a atividade de venda
mercantil de aquecedores a gás natural sem ter, até então, tomado créditos das
contribuições;
• Identificada a incorreção no procedimento, a empresa apurou o montante a incluir na
base de cálculo de seus créditos das contribuições e fez o devido registro no DACON,
aproveitando num único mês o crédito a que fazia jus, nos termos do § 4o do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
• Portanto, baseado nos citados dispositivos legais, o contribuinte efetuou o
levantamento de supostos créditos extemporâneos das contribuições, relativos ao
período de jan/2005 a set/2008, conforme planilha, que somaram R$ 17.850.336,59
como valor de mercadorias, e desse total o contribuinte utilizou o valor de R$
17.147.074,20, valor que serviu de base de cálculo para os créditos, conforme planilha;
• Para tal finalidade, o contribuinte utilizou-se da sistemática de simplesmente
compensar os créditos, incluindo-os no DACON, sem requerer a
compensação/restituição à RFB via PER/DCOMP, e não efetuando a compensação dos
créditos por meio da competente Declaração de Compensação, conforme estabelece a
norma aplicável (IN SRF no 900/2008);
• Assim, em maio/2009 o contribuinte apropriou-se desses créditos extemporâneos para
redução das contribuições a pagar, considerando-os como remanescentes de períodos
anteriores, sem seguir o procedimento de aproveitamento de créditos determinado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96;
• A Fiscalização entende que o procedimento adotado pelo contribuinte teve como único
objetivo tentar evitar o cumprimento do disposto na IN SRF no 900/2008;
• Segundo entende a Fiscalização, esses créditos, mesmo sendo lançados no DACON,
não foram objeto dos adequados registros contábeis, de forma que continuaram a ser
fatos extemporâneos e, em vista de a RFB não ter sido instada a homologá-los na forma
da Lei, não são legais;
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• A partir do Livro “resumido” de Entradas e Saídas, após confrontado com os CFOP
que geram direito a crédito, foram refeitos os DACON do ano de 2009, que, em
comparação com o DACON apresentado pelo contribuinte à RFB, resultou na apuração
de insuficiência de recolhimento e, ainda, glosas de crédito utilizado indevidamente,
originada do saldo a recolher da contribuição em confronto com a DCTF, conforme
demonstrativos;
• Entretanto, tendo em vista a apresentação de novos documentos pelo contribuinte,
concluiu-se que as despesas apresentadas atendem aos critérios estabelecidos para que
sejam considerados como custos/insumos que geram créditos na sistemática não
cumulativa das contribuições, para o objeto social do contribuinte (prestação de serviços
de distribuição de gás canalizado);
• Tal conclusão decorre das IN/SRF nos 247/02 e 404/04 e as Soluções de Divergência
nos 12/07, 14/07 e 18/08, da Cosit, além do ADI no 4/2007;
• Assim, após as elucidações apresentadas, passou-se a considerar o valor do PIS e da
Cofins a recolher ajustado, conforme demonstrativos;
• Resta evidenciado que o contribuinte é devedor da Fazenda, cujo crédito originário
será constituído de ofício sobre as diferenças apuradas conforme planilha. O
contribuinte tomou ciência do lançamento em 30/05/2014 (fl. 301) e apresentou
impugnação tempestiva em 30/06/2014 (fls. 475 a 503), alegando, em resumo, que:
• A presente autuação padece de nulidade insanável, pois o agente fiscal deixou de
disponibilizar, quando da conclusão do trabalho fiscal e intimação ao contribuinte, os
documentos complementares que deveriam acompanhar a autuação, principalmente
aqueles que deveriam detalhar as glosas dos créditos;
• Desta forma, a Fiscalização impossibilitou qualquer defesa quanto à regularidade do
procedimento adotado, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa;
• Conforme se depreende das telas do e-CAC juntadas em anexo, até o momento do
protocolo da presente defesa, nenhum documento ou anexo à autuação contendo a
individualização dos CFOP rejeitados havia sido disponibilizado pelo auditor para a
consulta pelo contribuinte;
• Tem-se a impressão de que o fiscal, temendo a decadência que começava a atingir os
períodos fiscalizados, concluiu seu trabalho de maneira açodada, deixando para o
contribuinte o ônus de uma defesa sem que se pudesse identificar claramente qual
irregularidade teria sido praticada, obrigando-o a partir de suposição quanto às falhas
cometidas para fazer sua defesa;
• A impugnante foi intimada da presente ação fiscal em 30/05/2014. Todavia, a
intimação se deu desacompanhada dos documentos complementares à autuação,
conforme já alegado;
• Fica evidente que o fiscal efetuou a intimação da empresa no último dia do mês de
maio de 2014 apenas para evitar a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos em
maio de 2009;
• Todavia, ao deixar de cumprir o determinado no art. 38, § 1o, do Decreto no
7.574/2011, a intimação não está apta a encerrar o prazo decadencial, contado nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Assim, considerando o acima exposto, e caso não seja acolhida a preliminar
anteriormente alegada, que ao menos seja reconhecida a ocorrência da decadência em
relação aos fatos geradores relativos ao mês de maio de 2009;
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• Relativamente à glosa de créditos extemporâneos, no mérito, a empresa alega que, no
curso da fiscalização, esclareceu e provou com a documentação solicitada, que teria
efetuado o levantamento dos créditos extemporâneos relativos ao período de jan/2005 a
set/2008;
• A alegação da Fiscalização relativa à necessidade de apresentação de DCOMP pelo
contribuinte para o aproveitamento de tais créditos é equivocada, pois não há na
legislação de regência nenhum óbice expresso ao procedimento adotado pela empresa;
• O próprio programa DACON possibilita o reconhecimento de créditos extemporâneos,
permitindo a indicação de período de apuração dos créditos em relação aos últimos
cinco anos, sem qualquer restrição;
• O auditor não pode condicionar o direito ao crédito à retificação das declarações, sob
pena de criar exigência sem fundamento em lei, independentemente da opinião pessoal
do auditor, a qual não pode pautar suas ações, devendo atender as regras existentes no
ordenamento;
• O efeito de tal ato é o enriquecimento ilícito do Estado, glosando créditos
exclusivamente por divergência quanto ao procedimento a ser utilizado, sem previsão de
lei;
• O crédito não apropriado no período do fato gerador pode ser feito nos meses
subseqüentes, conforme § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo
improcedente a orientação da RFB que vincula a apropriação de créditos extemporâneos
à observância do regime de competência, e à necessária retificação de DACON e
DCTF;
• Ainda assim, eventual inobservância de obrigações acessórias não enseja a glosa de
créditos. Quando muito poderiam ser aplicadas multas previstas no art. 7o da Lei no
10.426/2002;
• Cita-se jurisprudência do CARF sobre tal questão;
• Além disso, o procedimento adotado pelo contribuinte se deu pelos valores nominais
do crédito, sem a correção pela taxa Selic, o que representa vantagem à RFB, pois,
considerando o tempo decorrido entre a operação geradora do crédito e sua efetiva
apropriação, certamente representariam valores significativos a recuperar;
• Conforme decisão transcrita, haveria meios de a Administração aferir a validade dos
créditos alegados pelo contribuinte, o que não ocorreu, apesar de ter comprovado a
origem dos créditos, deixando o auditor de exercer seu dever de investigação fiscal;
• Assim, a Fiscalização não poderia simplesmente ignorar a existência de crédito
extemporâneo passível de ser compensado, somente pelo fato de não ter o contribuinte
adotado procedimento que entendia ser o único possível para tal fim, razão pela qual
deve ser cancelado o lançamento;
• Quanto ao segundo item da autuação, afirma genericamente e sem individualizar a
glosa, que a impugnante teria se apropriado indevidamente de créditos da contribuição,
supostamente derivados de insumos/custos não admitidos pela RFB;
• Para chegar a tal conclusão, supõe a impugnante que o fiscal partiu da premissa
mencionada no item C, 2 do Termo de Verificação;
• As entradas informadas na planilha consolidada por CFOP entregue pela empresa não
retratam a integralidade dos créditos informados no DACON. Por tal razão o auditor
entendeu que o valor da contribuição informado na DCTF teria sido apurado a menor,
incorrendo em equívoco;
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• Conforme ficha 06 do DACON, vê-se que os créditos utilizados pelo contribuinte são
autorizados pela legislação aplicável, lastreados por notas fiscais. Tais informações
poderiam ser facilmente confirmadas pela Fiscalização mediante a análise do balanço e
da memória de cálculo do DACON;
• Apesar dos esforços da impugnante em demonstrar que os créditos não poderiam ser
analisados apenas com base na planilha consolidada por CFOP, em confronto com os
CFOP previstos no Anexo 9 do Decreto no 14.876/91, o auditor elegeu tal parâmetro
para a lavratura dos autos, demonstrando pressa e fragilidade dos critérios adotados;
• Em nenhum momento o auditor apontou de forma individualizada as compras
geradoras de créditos (e respectivos CFOP) que teriam sido glosadas, deixando à
impugnante a tarefa de “presumir” quais insumos teriam sido excluídos do cálculo;
• O CFOP corresponde a código utilizado apenas nas operações da administração
tributária estadual, especialmente no que se refere à movimentação de mercadorias.
Porém, diversas despesas incorridas pela impugnante, utilizadas como insumos, são
serviços da competência tributária do município, cuja legislação não exige a
informação, na escrituração fiscal, do código CFOP;
• Por tal razão, muitos dos insumos consumidos pela impugnante deixaram de ser
considerados na apuração feita pelo auditor, acarretando relevante parte das diferenças
geradoras de glosas;
• O que se esperava do auditor era que ele questionasse a impugnante acerca da natureza
dos serviços por ela consumidos e, caso não concordasse com as justificativas
apresentadas, promovesse, de forma clara e individualizada, a glosa de tais créditos, mas
isso não ocorreu;
• Os insumos na prestação de serviços da impugnante são, em geral, classificados nos
CFOP 1556 e 2556 (“aquisição de material de consumo próprio”). São, em geral, partes,
peças e produtos úteis à manutenção em funcionamento da rede de distribuição de gás
natural;
• O auditor, seguindo orientação interna da RFB, desprezou também as aquisições
classificadas nestes dois CFOP, incorrendo em erro técnico;
• Além disso, a impugnante registra as despesas relativas aos materiais de consumo pelo
regime de competência, prática favorável à Fiscalização. Assim, mesmo que e valesse
da análise dos CFOP 1556 e 2556, o auditor não encontraria utilidade na verificação de
CFOP para análise dos créditos, o que prova que o método empregado foi imprestável;
• Na escrituração fiscal estadual, o registro da compra dos materiais é feito na data de
aquisição, enquanto que a apuração dos créditos da não cumulatividade é feita com base
no registro da despesa de cada material nas respectivas contas contábeis, ou seja,
quando de sua efetiva utilização;
• Assim, a totalização dos CFOP não é comparável aos saldos das contas contábeis das
despesas em razão dos diferentes critérios temporais do registro;
• As provas juntadas pela impugnante esclarecerão qualquer dúvida que possa existir
acerca dos créditos em questão. No entanto, se necessário, que seja determinada
diligência junto à empresa;
• O auditor também desprezou os “bens recebidos em devolução”, previstos no inciso
VIII dos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, informação amparada por
documentação apresentada pela empresa, ora juntada;
• Tal omissão não encontra fundamento. Se houvesse dúvida acerca do valor informado
no DACON era dever do auditor perseguir a verdade material, apurando o montante
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

tributável, o que inclui a intimação da empresa para prestar esclarecimentos sobre a
documentação que disponibilizou;
• A multa aplicada se mostra abusiva e confiscatória, em afronta ao art. 5o, XXII, da
Constituição, ferindo também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
• A aplicação de qualquer multa depende da comprovação do dolo, o que não é o caso
dos autos, visto que a impugnante não incorreu em qualquer infração;
• A multa não pode ser aplicada arbitrariamente, em descompasso com a infração
cometida, devendo ser afastada ou reduzida, conforme disposto no art. 150, IV, da
Constituição;
• Cita-se decisão do STF sobre a questão. Às fls. 709 a 720 consta diligência
determinada por esta 16a Turma de Julgamento, nos termos da Resolução no 12-
000.478, de 26/11/2014, com a seguinte parte dispositiva:
- Relativamente aos créditos extemporâneos:
1. Apurar as aquisições relacionadas pelo contribuinte às fls. 131/132, assim como o
crédito delas decorrente;
2. Confirmando-se a existência de crédito, verificar se foi objeto de dedução da
contribuição devida informada no DACON nos respectivos períodos de apuração, ou
subseqüentes;
3. Confirmado o crédito e sua não utilização em períodos anteriores a mai/2009,
elaborar planilha demonstrativa dos valores passíveis de dedução da contribuição devida
neste PA.
- Relativamente às glosas de créditos:
1. Anexar planilha demonstrando as glosas mantidas após a análise de novos
documentos apresentados pelo sujeito passivo, conforme informado no termo de
verificação (fls. 296/297);
2. Esclarecer o fundamento das referidas glosas, especificando os dispositivos da
legislação aplicável (Lei no 10.833/2003 e IN/SRF no 404/2004) ofendidos;
3. Intimar o contribuinte, relativamente à apuração dos créditos decorrentes de
“Devoluções de Vendas” constante da planilha de fl. 127 (colunas “Cancelamento”,
“Descontos”, “Outras Receitas” e “Volume Contratado e não Consumido”), a prestar as
seguintes informações: informar a origem de tais valores, a base legal que fundamentou
a apuração dos respectivos créditos, e ainda se os valores em questão compuseram a
base de cálculo da contribuição nos correspondentes períodos, com a respectiva
comprovação documental. Após realizadas as diligências acima (Item A – Créditos
Extemporâneos e Item B – Glosas de Créditos), o contribuinte deverá ser intimado a se
manifestar acerca de seu resultado, se assim desejar, no prazo de trinta dias a partir da
ciência.
Retornar o processo a esta DRJ/RJO para julgamento.
Em resposta, foi anexada aos autos a informação fiscal de fls. 1.576 a 1.587, na qual a
autoridade fiscal traz as seguintes informações:
• Relativamente ao crédito extemporâneo, no PA mai/2009, o contribuinte utilizou
créditos extemporâneos relativos ao período entre jan/2005 e set/2008, incidentes sobre
a base de cálculo no valor de R$ 17.147.074,20, conforme relação de notas fiscais de
aquisição que deram origem a tais créditos;
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• Para análise do crédito extemporâneo, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação esclarecendo as questões constantes da Resolução da DRJ;
• Em resposta, foram apresentadas cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamento
e espelhos de lançamentos contábeis de suas aquisições, verificando-se que a empresa
não fez retenção da Cofins e nem do PIS, mas apenas do ICMS a Recuperar;
• Portanto, ficou evidenciado o não aproveitamento de créditos das contribuições e, por
conseguinte, não foi objeto de deduções das mesmas em períodos anteriores a mai/2009;
• Conforme fica evidenciado na relação de fls. 131/132 e nas notas fiscais de aquisição,
todos os produtos que geraram crédito extemporâneo referem-se a compra para revenda
de aquecedores a gás, portanto, gerando direito ao creditamento de PIS e Cofins;
• Considerando que o contribuinte não procedeu ao aproveitamento do crédito nos
respectivos períodos de aquisição, entendemos que faz jus ao creditamento
extemporâneo em mai/2009, vez que todos os créditos lançados encontravam-se dentro
do período prescricional;
• Os valores creditados extemporaneamente encontram-se demonstrados na própria
razão analítica (fls. 131/132 e 636 a 638) e Anexo 7 – Bens para Revenda referente a
mai/2009;
• Quanto às glosas de créditos, com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte,
analisamos cada item (rubrica contábil) para, com base na legislação de regência,
segregar os valores que compuseram a base de cálculo do contribuinte que, no nosso
entendimento, satisfazem seus preceitos, via a vis, os valores excludentes de tais
conceitos;
• Aproveitando a estrutura de cada anexo apresentado pelo contribuinte, foram
elaboradas planilhas justapostas a cada anexo/planilha. O anexo/planilha do contribuinte
apresenta o valor da base de cálculo considerado pela empresa para cada item, o valor
apurado pela Fiscalização quando da elaboração do auto de infração e o valor da
divergência, ou seja, a parte da base de cálculo não considerada pela Fiscalização;
• Na planilha denominada “ANÁLISE EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO –
VALORES ACEITOS E GLOSAS MANTIDAS” procedemos à segregação dos valores
em “VALORES ACEITOS” e “GLOSAS MANTIDAS”, para cada conta/rubrica. Em
decorrência, totalizamos tais valores (base de cálculo e crédito) para cada anexo
apresentado pelo contribuinte;
• Após análise de cada anexo foi elaborada planilha denominada “CONSOLIDAÇÃO
DOS VALORES AUDITADOS – CRÉDITOS DE PIS ACEITOS E MANTIDOS,
CONFORME ANEXOS”;
• Estando a matéria em fase de julgamento, tais denominações visam apenas subsidiar
os julgadores. Entretanto, a segregação foi realizada segundo entendimento desta
Fiscalização, à luz da legislação;
• Como exemplo, o contribuinte apropriou crédito sobre itens do Imobilizado (Mat.
Elétrico, Ferramentas e Utensílios, Material de Vedação, Tubos e Conexões, Peças e
acess. P/ veículos);
• Da mesma forma, o contribuinte apropriou crédito sobre itens do Imobilizado:
Empreit./Construtora, Fiscal de Obras;
• Nos itens que isoladamente ou em seu conjunto deveriam integrar o Ativo Imobilizado
do contribuinte, a glosa do crédito decorre do fato de que a empresa simplesmente não
procedeu à sua imobilização, considerando-os diretamente como despesas ou custos,
aproveitando integralmente e de uma única vez os créditos decorrentes;
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• O aproveitamento de crédito decorrente do Ativo Imobilizado, no regime não
cumulativo, passa primeira por sua imobilização e se dará ao longo do tempo, por meio
da depreciação ou amortização desses bens, ou, de forma alternativa, pelo regime de
aquisição ao mês;
• Também em julho de 2009, como nos demais, ressalta-se a existência de despesas
administrativas que, por sua natureza, não geram créditos de PIS e Cofins, como
exemplo o item Leitura, Entrega (contas de gás);
• No demonstrativo relativo a maio de 2009, o contribuinte apresentou divergência
quanto ao total das compras de bens para revenda, informando total da base de cálculo
“Empresa” como R$ 230.952.335,34 e apuração de crédito do PIS pela empresa de R$
3.810.713,53 em confronto com a apuração do Fisco de R$ 3.776.416,92, com
divergência de R$ 34.296,61, sem, contudo, ter logrado êxito em demonstrar e
comprovar a divergência apresentada;
• Quando do levantamento efetuado pela Fiscalização, a metodologia adotada se
restringiu ao levantamento dos CFOP com direito a crédito, incluindo os CFOP de
devolução de vendas. Ocorre que, pelos critérios contábeis adotados pelo contribuinte,
além da dedução de venda por devolução, cujos valores encontravam-se nos CFOP
correspondentes (1.202 e 1.411), existiam outras rubricas contábeis redutoras de vendas,
conforme descrito na planilha;
• B = registros das notas fiscais de devolução de vendas de aquecedores efetuadas pelo
contribuinte. Tais valores constam nos CFOP 1202 e 1411 (devoluções) e foram
considerados no trabalho de fiscalização;
• C = registros contábeis das contas de gás canceladas por razões diversas;
• D = descontos concedidos pelo contribuinte na venda de gás natural;
• E = descontos concedidos pelo contribuinte nas vendas de gás natural para usinas
termelétricas, que têm alíquota zero;
• Conforme se depreende do balancete de receitas e deduções de receitas relativo a
mai/2009, verifica-se que o valor de “Devoluções de Vendas” extraído do arquivo
digital fiscal do contribuinte, equivalente aos CFOP 1202 e 1411, apurado pela
Fiscalização, confere com o valor apontado pela empresa, R$ 17.090,37, da mesma
forma para os demais meses do período sob análise;
• No entanto, todos os demais valores contábeis, especificados na planilha, não foram
considerados anteriormente pela Fiscalização, em função de seus registros serem apenas
contábeis, sem transitar pelos CFOP;
• Todavia, o critério adotado pelo contribuinte em reconhecer sua receita total incluindo
todos esses valores (rubrica de receitas e deduções), sua dedução tem que ser levada em
consideração;
• O contribuinte reconhece sua receita operacional pelo valor total faturado,
compreendendo as rubricas contábeis do Grupo 3 (3111), incluindo os valores de
deduções acima citados. Assim, também considera o total das receitas incluindo os
valores de deduções como base de cálculo das contribuições. Para evidenciar, procedeu-
se ao levantamento do total das receitas declaradas em DACON e efetuou-se
comparação com o total da receita operacional declarada na DIPJ, conforme quadro;
• Constatou-se que o valor total declarado como receitas no DACON se situou acima do
valor da receita bruta declarada na DIPJ (contábil), confirmando-se o acima descrito
(cópias dos DACON e das DIPJ juntadas aos autos);
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• Seguindo a mesma metodologia, confrontamos os valores totais declarados a título de
“deduções de vendas” declarados em DACON, equivalente a R$ 278.860.305,08
(Anexo 6 apenso a mai/2009) com o total de “deduções de vendas” declarado na DIPJ,
no valor de R$ 280.269.360,37, evidenciando-se que o valor declarado na DIPJ é
superior àquele declarado no DACON;
• Os valores demonstrados no Anexo 6 apenso a maio foram conferidos com as
demonstrações de resultados contábeis (fl. 1.555);
• Para melhor visualização dos valores de créditos mantidos e glosados como resultado
das análises, segue resumo elaborado a partir da planilha “CONSOLIDAÇÃO DOS
VALORES AUDITADOS – CRÉDITOS DE PIS ACEITOS E MANTIDOS,
CONFORME ANEXOS”, juntada a este relatório.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 24/04/2017 (fl. 1.590),
tendo apresentado manifestação tempestiva em 24/05/2017 (fl. 1.593 e 1.595 a 1.608),
com as seguintes alegações:
• Por conta de interpretação equivocada dos fatos e do negócio desenvolvido pelo
contribuinte, a autoridade fiscal manteve algumas glosas, relacionadas às rubricas “Bens
para Revenda”, “Bens utilizados como insumos” e “Serviços utilizados como insumos”,
desconsiderando as justificativas prestadas pela empresa;
• Todavia, o procedimento de tomada de créditos adotado pela impugnante está em
consonância com a legislação de regência, bem como com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, inclusive do CARF;
• A autoridade fiscal manteve a glosa da rubrica “Bens para revenda”, sendo que a
principal operação geradora de crédito para a impugnante nessa rubrica se refere à
compra e venda de gás natural;
• A impugnante tem convicção da correção do tratamento fiscal de tais operações e seu
reflexo na geração de créditos para o PIS e a Cofins, tendo também certeza do equívoco
de interpretação dos fatos que levou à conclusão pela manutenção de tais glosas;
• A impugnante apropria créditos de PIS e Cofins pelo critério da competência das
entradas físicas do gás canalizado, que é revendido na seqüência, pois trata-se de
produto de consumo continuado, cuja aquisição e revenda são mensuradas também de
forma continuada pelos medidores de entrada e saída;
• No momento da medição ocorre a aquisição do gás, ou seja, há a tradição, troca de
propriedade, de modo que a contabilidade registra pela competência essa aquisição
como custo, ainda que não faturado pelo fornecedor;
• As Normas Brasileiras de Contabilidade elegem o regime de competência como único
parâmetro válido no meio empresarial;
• Quanto ao documento fiscal emitido pelo fornecedor, os procedimentos estão
disciplinados pela Portaria CAT 79/2003, que, em função da própria essência da
operação comercial com gás canalizado, autoriza a emissão do documento fiscal no mês
subseqüente ao fornecimento;
• A aquisição continuada do gás é feita pela relação jurídica existente com o fornecedor,
conforme contrato de fornecimento ininterrupto e, portanto, em observância aos arts. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
• A impugnante emite um relatório no momento da aquisição de gás natural, antes do
final de mês corrente, com o volume adquirido diante de uma expectativa de venda no
mês subseqüente. Já no mês subseqüente, emite todas as notas fiscais de venda desse
gás adquirido e vendido no mês anterior e, caso essas vendas sejam superiores à
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

expectativa, é feito um “ajuste de medição”, em razão de a empresa não ter como saber,
com certeza, quanto cada cliente irá consumir até o último dia do mês;
• A autoridade fiscal, ao promover a conciliação dos créditos apontados de PIS e Cofins
em confronto com as notas fiscais emitidas no mês, deixou de considerar o valor do
“ajuste de medição”, e também que o gás adquirido em um mês será vendido e
suportado por notas fiscais que serão emitidas no mês subseqüente;
• Diante de tais equívocos, para todos os períodos fiscalizados houve a manutenção da
glosa exatamente no valor do “ajuste” correspondente a essas diferenças;
• Por essa razão, se requer seja o presente processo novamente baixado em diligência,
para que esta seja refeita especificamente com relação a esta rubrica, quando a
impugnante poderá demonstrar que não há divergência entre os créditos fiscais por ela
apropriados em confronto com aqueles identificados pelo Fisco;
• A autoridade fiscal também manteve a glosa de alguns itens da rubrica “Bens e
serviços utilizados como insumos”, afirmando que a empresa teria se apropriado
indevidamente de créditos não admitidos pela RFB;
• A autoridade fiscal cita créditos sobre bens do ativo imobilizado da empresa, como
materiais elétricos, ferramentas e utensílios, material de vedação, tubos e conexões,
peças e acessórios para veículos, e ainda serviços também de seu ativo imobilizado,
como empreiteiras e construtoras, fiscal de obras;
• O entendimento da autoridade fiscal acerca destes créditos e também acerca das
despesas administrativas padece de evidente equívoco;
• Segundo entendimento recente, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência
administrativa e judicial, o bem ou serviço, para ser considerado como insumo gerador
de créditos de PIS e Cofins, deve fiar-se em quatro orientações;
• Ter sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou ainda
para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
• A produção ou prestação do serviço deve depender daquela aquisição (essencialidade
ao processo produtivo, não ao produto ou serviço em si);
• Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato direto
com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo);
• Conceito de “essencialidade”: é preciso que a subtração do bem ou serviço importe na
impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da
empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante;
• Com base no DACON da impugnante, afere-se que os créditos utilizados para a
apuração do PIS e da Cofins no ano de 2009 são decorrentes de insumos autorizados
pela legislação e conforme a orientação mencionada acima e lastreados por notas
fiscais;
• Os materiais utilizados como insumos na prestação de serviços da impugnante são, em
geral, classificados nos CFOP 1556 e 2556, o que, na linguagem da administração fiscal
competente pela utilização dessa codificação (Estadual), representa a “aquisição de
material de consumo próprio”. São, em geral, partes, peças e produtos úteis à
manutenção e funcionamento da rede de distribuição de gás natural, malha dutoviária
que representa o principal meio pelo qual o gás natural é conduzido do fornecedor da
impugnante até seu destino final, os usuários;
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

• Assim, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, vários itens utilizados como
bens e serviços não são do Ativo Imobilizado, mas sim adquiridos e contratados para
uso na prestação efetiva do serviço, como, por exemplo, o item “Tubos e Conexões” –
que se refere aos tubos e conexões utilizados na rede de distribuição do gás natural,
diretamente relacionado à prestação do serviço;
• Também o item “Empreiteiras/Construtoras” – onde há constantemente pela
impugnante a contratação de serviços de construção terceirizada para manutenção e
ampliação de suas redes de distribuição de gás natural;
• Note-se que nenhum desses itens deve ser transferido para o Ativo Imobilizado da
empresa, como sugeriu a autoridade fiscal, razão pela qual entende a impugnante ter se
apropriado corretamente dos créditos por eles gerados;
• O mesmo raciocínio se faz com relação às despesas administrativas. Especificamente
em relação ao item “Leitura, Entrega (contas de gás)”, trata-se de despesa diretamente
relacionada à prestação do serviço pela impugnante, pois são serviços essenciais para a
aferição do consumo e cobrança do serviço de distribuição de gás natural. Não se trata
de mera despesa administrativa divorciada da prestação do serviço pela empresa, o que
poderia levar ao entendimento de que não gerariam créditos de PIS e Cofins;
• Essa análise deveria ter sido feita para cada um dos itens de bens e serviços cujas
glosas de créditos foram mantidas pela autoridade fiscal, juntamente com alguém
responsável pelo departamento contábil da empresa, que poderia detalhar a forma como
cada bem ou serviço é empregado na prestação do serviço de distribuição de gás natural;
• Mas isso não ocorreu, razão pela qual também com relação a esses itens requer a
impugnante seja determinada nova diligência para apurar a correção do procedimento
adotado, bem como a natureza dos insumos;
• A impugnante reitera suas razões de defesa apresentadas na impugnação, bem como
demais documentos juntados ao presente processo.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa e
conclusões:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO -
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB – DECISÃO DEFINITIVA
PROFERIDA
PELO
STJ
-
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MANIFESTAÇÃO DA PGFN - VINCULAÇÃO DA RFB – A RFB deverá observar o
entendimento do STJ definido em decisão prolatada no regime de repercussão geral,
após manifestação da PGFN.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA - A
súmula vinculante editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do
entendimento nela fixado, a partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PIS - DECADÊNCIA - Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91,
com a edição de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de decadência prevista no
CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
-
Não
compete
à
autoridade
administrativa de qualquer instância apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO - CONFISCO - Aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%
por expressa previsão legal, quando a autoridade fiscal apure tributo não declarado e/ou
recolhido.
LANÇAMENTO - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando neste constam os fundamentos de fato e de direito que
lhe deram origem.
LANÇAMENTO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considera-se não impugnada a
matéria não contestada expressamente pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, pelo voto de qualidade, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo os valores de PIS lançados relacionados
abaixo, com os correspondentes acréscimos:

Os julgadores Ana Maria Corrêa Moreira da Silva e Rogério Stoll Pilla votaram por
considerar como insumo a despesa relativa a Leitura/Entrega.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de
9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Inconformado com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da decisão sobre a glosa mantidas sobre o serviços utilizados como
insumos de “leitura e entrega”, alegando ser essencial e relevante na atividade da empresa.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração sobre exigência do PIS devido
nos períodos de apuração 05/2009 a 12/2009, relativo à incidência não-cumulativa (insuficiência
de recolhimento), com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 05/2014,
totalizando um crédito tributário de R$ 5.106.059,72, sendo R$ 2.342.071,88 relativos à
contribuição (fls. 301 a 314).
Recurso de Ofício
Nos termos do que já foi relatado, considerando que a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, por imposição legal foi interposto
Recurso de Ofício, visto que as glosas revertidas em favor do contribuinte ultrapassavam o valor
previsto na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente a época da reapuração.
Contudo, a Portaria a ser apreciada é a vigente no momento do julgamento, nos
termos da súmula CARF n.o 103, vejamos:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, na data do julgamento do presente Recurso, a Portaria a ser
considerada é a MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, na qual consta que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Considerando que não há uma informação exata nos autos quanto ao valor
exonerado, este Relator irá se basear nas informações extraídas do e-Processo (“aba-valores”), na
qual se verifica a seguinte tela:

De acordo com a tela acima, o sistema informa que o saldo originário em Recurso
de Ofício é de R$ 2.241.463,81 (principal) e R$ 1.681.097,87 (multa) que somados totalizam o
valor de R$ 3.922.561,68, logo, abaixo da alçada prevista na atual portaria, portanto não conheço
do Recurso de Ofício, cabendo a análise apenas das razões do Recurso Voluntários.

Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Recurso Voluntário
Reproduzo as conclusões do voto identificando a glosa mantidas pelo julgador a
quo, para posterior análise do Recurso Voluntário sobre o tema.
DAS GLOSAS MANTIDAS APÓS A 1a DILIGÊNCIA
1) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
Faz-se necessário, portanto, avaliar se o item em discussão, LEITURA/ENTREGA, se
amolda ou não na nova conceituação de insumo trazida pela decisão do STJ. No
presente caso trata-se de despesa relativa à medição do consumo de gás e cobrança pelo
serviço de seu fornecimento, como esclarecido pelo contribuinte, caracterizando-se,
portanto, como despesa administrativa, ocorrida após a prestação do serviço. Dessa
forma, entendo que tal despesa não pode ser caracterizada como insumo, ainda que se
considerem os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tanto pelo fato de que se dá após
encerrado o serviço de fornecimento de gás, não se caracterizando, portanto, como
essencial ou relevante à prestação do serviço em si, como pelo fato de que se trata de
despesa da área administrativa, a qual, ainda que seja relevante para o funcionamento da
empresa, tem como objetivo apenas a cobrança do valor devido por cada cliente,
relativo a um serviço já prestado.
Acerca de tal questão, vale transcrever os itens abaixo, extraídos da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF:
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem
concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade
precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo,
é inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
40. Nota-se, pois, que o STJ, ao definir pela utilização dos critérios de
essencialidade e relevância, segundo a importância do item para o
desenvolvimento da atividade-fim da empresa, no intuito de obter o conceito de
insumos para fins da não-cumulatividade prevista pela legislação do
PIS/COFINS, aludiu à aferição objetivamente considerada, afastando, destarte,
que o item seja subjetivamente considerado sob a ótica da empresa ou do
empresário. (Grifou-se)
Também o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 define que:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
(...)
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
(...)
Pelo exposto, voto pela manutanção das glosas referentes à despesa com
LEITURA/ENTREGA.
O Recurso Voluntário ao tratar da manutenção da glosa, apega-se ao conceito
contemporâneo de essencialidade e relevância reconhecido no Recurso Especial 1.221.170/PR,
apresentando as seguintes razões:
Esse entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido padece, data maxima venia, de um
equívoco evidente. Senão vejamos.
A ora Recorrente é concessionária de serviço público dedicada à distribuição de gás
natural (“GN”) canalizado no Estado de São Paulo.
Submetida que é à incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS, a Recorrente
desconta créditos relativos aos dispêndios que incorre com a aquisição de insumos
essenciais ao seu processo operacional, que são calculados mediante a aplicação das
alíquotas de 7,6% (COFINS) e 1,65% (PIS).
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

O direito ora mencionado é legítimo e se encontra sacramentado não só na Carta
Federal, em seu art. 195, I, b, § 12o, com a redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional no 42/03, como na esfera infraconstitucional, pelos artigos 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, que dispõe sobre a possibilidade de manutenção de créditos do
PIS e da COFINS, nos seguintes termos:
(...)
Segundo o entendimento recente tanto da doutrina, quanto da jurisprudência
administrativa e judicial, o bem ou serviço, para ser considerado como insumo gerador
de créditos de PIS e COFINS, deve fiar-se em quatro orientações:
a) ter sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção,
ou ainda para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
b) A produção ou prestação do serviço deve depender daquela aquisição
(essencialidade ao processo produtivo, não ao produto ou serviço em si);
c) Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato
direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo);
d) Conceito de “essencialidade”: é preciso que a subtração do bem ou serviço
importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade
do produto ou serviço daí resultante.
Corroborando tal entendimento, sobre o real conceito de insumo para fins de
creditamento para as contribuições ao PIS e à COFINS, importante destacar o
posicionamento recente do Col. Superior Tribunal de Justiça, proferido em 22.02.2018,
no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.221.170/PR
(cópia integral do Acórdão juntada aos autos às fls. 2449/2592), assim ementado:
(...)
Outro não é o posicionamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre
o tema.
Em recente julgamento proferido na sessão do dia 17.10.2018, a 3a Turma da Câmara
Superior deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto nos autos do PA no 13502.000491/2005-01 (cópia do Acórdão
juntada aos autos às fls. 2593/2603), seguiu, de maneira unânime, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170, em acórdão assim
ementado:
(...)
3.II – Da essencialidade dos serviços de “leitura e entrega” na atividade da
Recorrente.
De forma superficial, o acórdão destacou a impossibilidade de creditamento de PIS
sobre os valores despendidos pela Recorrente com (i) leitura de uso do gás e respectiva
entrega das faturas (contas de gás) aos consumidores, limitando-se a traçar o seguinte
raciocínio: “especificamente sobre os dispêndios com serviços de leitura e entrega, diga-
se utilização desses serviços ocorrem em momento posterior ao fornecimento de gás,
para aferir e cobrar o quanto foi fornecido, não se caracterizando, assim como insumos
da atividade fim da contribuinte, em que pese a sua essencialidade.”
Tais custos são identificados como meras despesas administrativas que não dariam o
condão para creditamento de PIS e COFINS. Inclusive, admite-se a essencialidade
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

desses serviços, e se nega o creditamento pois ocorreriam “em momento posterior ao
fornecimento de gás”
Particularmente, o item “Leitura, Entrega (contas de gás)” reporta-se diretamente à
prestação dos serviços da Recorrente, uma vez que se tratar de dois serviços essenciais à
aferição do consumo (e própria consideração do fluxo e qualidade do serviços para fins
de análise da atividade) e cobrança do serviço de distribuição de gás natural por ela
prestado, sendo considerado, assim, um insumo da atividade.
É perfeitamente válido trazer o Contrato de Concessão no CSPE/01/99 (cópia anexa –
doc. j.), que descreve os indicadores de qualidade e de segurança que devem ser
cumpridos pela Recorrente.
(...)
As obrigatoriedades acima inseridas também são constatadas na Deliberação ARSESP
n° 732 (cópia anexa – doc. j.):
(...)
Tem-se, portanto, que a medição e todos os custos correlatos a esta obrigação estão
intimamente ligados à atividade exercida pela Recorrente, a fim de endossar segurança e
qualidade a própria prestação efetiva de seu serviço à população via estritos requisitos
definidos por concessão.
Diante o que foi exposto, demonstrada notória essencialidade de todos os serviços e
bens em referência para a produção e prestação de serviços da Recorrente, definidas
inclusive pelo Contrato de Concessão no CSPE/01/99 e pela Deliberação ARSESP n°
732, por definição, mostra-se cabível a inclusão direta de suas despesas na base de
cálculo do crédito do PIS/COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03, não
devendo a respectiva glosa ser mantida.
Por todo o exposto, com relação a esse item específico da glosa mantida - item 2.6 –
LEITURA, ENTREGA – conta 52240607 -, tendo sido demonstrada a correção do
procedimento adotado, bem como a natureza ESSENCIAL E RELEVANTE desses
insumos em sua atividade negocial, requer a Recorrente a reforma do acórdão recorrido,
com o cancelamento da glosa e a admissão dos créditos de PIS tomados e relacionados a
tais serviços.
4 – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para anular o acórdão recorrido, no que tange especificamente a
glosa de bens e serviços, com a consequente manutenção dos créditos de PIS por ela
apropriados no período de maio a dezembro de 2009, no que se refere ao item 2.6 –
LEITURA, ENTREGA – conta 52240607, nos termos artigo 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF; do julgamento proferido pelo Col. STJ no REsp no 1.221.170 - PR,
pelo rito dos Recursos Repetitivos; do recente Acórdão proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior do CARF, ao julgar o Recurso Especial interposto nos autos do PA no
13056.000294/200599 e, por fim, nos termos da nota técnica no 63/2018, da PGFN.
Caso assim não se entenda, requer-se a realização perícia e/ou de nova diligência fiscal,
nos termos do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, conforme fundamentos expostos.
No que se refere ao pedido de recorrente para realização de nova
diligência/perícia, cumpre informar que os autos está suficientemente instruído, remanescendo
ao julgamento apenas a matéria de direito.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Nesse sentido, nos termos do artigo 18 do Decreto n.o 70.235/721, entendo por
desnecessária a conversão do feito em diligência.
Prosseguindo, a controvérsia gravita sobre a possibilidade de tomada de crédito,
pela Recorrente, sobre as despesas com leitura/entrega” ancorada pelo previsto nos artigos 3o, II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
O julgador de piso, adotando as orientações normativas institucionais, conforme
acima já relatado, entende que por ser uma despesa administrativa não cabe o direito ao crédito.
O contribuinte, por sua vez, alega ser uma despesa assumida por imposição legal,
uma vez que sendo uma concessionária de serviço público, incorre no ônus de determinadas
obrigações, como a entrega de fatura de consumo de gás aos usuários, sendo, portanto, um
serviços essencial à aferição do consumo e cobrança do serviço de distribuição de gás natural
por ela prestado, logo, um insumo da atividade.
A matéria já foi alvo de inúmeras discursões neste colegiado, sendo o meu
posicionamento pela razão do julgador a quo, tais serviços têm natureza administrativa ou
comercial, relacionando-se com a cobrança do serviço, e, como tal, não podem ser considerados
insumos na prestação do serviço, pois ocorrem em etapa posterior a da prestação do serviço, em
dissonância como os critérios da essencialidade e/ou relevância previstos no julgamento
proferido pelo Col. STJ no REsp no 1.221.170 - PR.
Por oportuno, cito o acórdão n.o de relatoria do Ilustre ex-conselheiro Marcelo
Giovani Vieira quando ainda integrava esta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços. As
despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da
empresa, não geram crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724086/2014-93

Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃO CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços. As
despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da
empresa, não geram crédito.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e voto pela
manutenção da glosa com “LEITURA, ENTREGA – conta 52240607”, por não estar inserida no
conceito de insumo.
Conclusão.
Diante do exposto não conheço do Recurso de Ofício e Conheço do Recurso
Voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2910
DF CARF MF
Original